Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DISTINTOS PARA ADVOGADOS DIFERENTES E PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. DEFENSORES INTEGRANTES DO MESMO ESCRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme decidiu o STF, “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição” (RE 919793).
2. No caso, ao requerer a expedição de dois ofícios requisitórios distintos, em nome de cada um dos advogados de um mesmo escritório, há nítida tentativa de fracionamento dos honorários de sucumbência para fins de burla ao sistema de precatórios.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.